Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700728-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO SOUSA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TIAGO SOUSA TAVARES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0700107-11.2022.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar postulada pelo ora Agravante, por meio da qual objetivava a suspensão da determinação de opção por um dos dois cargos exercidos pelo Impetrante, ora Agravante. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar a suspensão da decisão que determinou que o Impetrante optasse por um dos cargos ou qualquer outra determinação em igual sentido, viabilizando que o mesmo desempenhe suas atividades nos dois cargos enquanto perdurar a tramitação do presente Agravo de Instrumento e do Mandado de Segurança, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento e, caso o Impetrante já tenha optado por um dos cargos com o decurso do prazo fixado, que imediatamente seja recebido pela autoridade impetrada para retomar suas atividades, sem qualquer prejuízo funcional ou financeiro” (Num. 31961644 - Pág. 23). Preparo regular (Num. 31961645). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Num. 31971176). Informações prestadas pelo MM Juiz a quo (Num. 32065750). O Agravado apresentou contrarrazões (Num. 33207416) propugnando o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em consulta aos autos do Feito de origem (Mandado de Segurança no 0700107-11.2022.8.07.0018), verifica-se que a Juíza de origem proferiu sentença, denegando a segurança, em 18/02/2022 (Num. 116160524), contra a qual já houve até mesmo a interposição de recurso de Apelação. A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse recursal. Não se trata de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p. 950). Assim, com a prolação de sentença de mérito na origem, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível. Confira-se, em situações análogas, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1369167, 07014572520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO DA CAUSA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. I. O julgamento do mandado de segurança acarreta, inexoravelmente, a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. II. A decisão liminar não subsiste processualmente à sentença de mérito, nos termos do artigo 7o, § 3o, da Lei 12.016/2009. III. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1198569, 07036420720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Dessa forma, a prolação da sentença no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento. Com tais razões, por estar prejudicado o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 10 de março de 2022. . ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador